Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-61.2023.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000094-61.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (EMBARGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÕES VERIFICADAS. LEI MUNICIPAL POSTERIOR AO FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. PRÁTICAS REITERADAMENTE OBSERVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COMO FORMA VÁLIDA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em embargos à execução fiscal, questionando a validade das CDAs e alegando extinção parcial do crédito tributário pelo pagamento de 85% do valor cobrado mediante transferências bancárias realizadas em favor do Município no período de agosto/2013 a janeiro/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à vigência temporal da Lei Municipal nº 968/2016, invocada como fundamento para desqualificar os pagamentos realizados por meio de transferência bancária; e (ii) analisar se houve omissão quanto ao exame do potencial enriquecimento sem causa do ente público ao desconsiderar pagamentos que efetivamente ingressaram nos cofres públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado baseou-se no artigo 77 da Lei Municipal nº 968/2016 para desqualificar as transferências bancárias como meio válido de pagamento do ISSQN, sem considerar que esta norma foi publicada em 19/12/2016 e entrou em vigor 90 dias após sua publicação (aproximadamente em março/2017), sendo, portanto, posterior aos débitos discutidos (agosto/2013 a janeiro/2016).

4. A aplicação retroativa da Lei Municipal nº 968/2016 para invalidar pagamentos realizados antes de sua vigência configura violação ao princípio da segurança jurídica, na sua dimensão de proteção da confiança legítima, que tutela as expectativas razoavelmente fundadas dos administrados em face da atuação estatal pretérita.

5. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas constituem normas complementares da legislação tributária, conforme artigo 100, inciso III, do Código Tributário Nacional, de modo que, se a transferência bancária era forma de pagamento habitualmente aceita pela Administração Tributária municipal à época dos fatos, sua eficácia liberatória não pode ser afastada com base em lei posterior.

6. O acórdão embargado deixou de analisar o argumento relativo ao potencial enriquecimento sem causa do Município, questão jurídica relevante baseada no artigo 884 do Código Civil e no princípio constitucional da moralidade administrativa, pois a desconsideração da eficácia liberatória das transferências bancárias que efetivamente ingressaram nos cofres públicos pode configurar bis in idem tributário.

7. A interpretação sistemática e teleológica do conjunto probatório, aliada às peculiaridades do caso concreto, permite inferir, com razoável grau de segurança, que as transferências bancárias se destinavam, efetivamente, ao pagamento dos débitos executados, especialmente por estarem acompanhadas de planilhas de apuração do tributo e realizadas nos valores e períodos correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a eficácia liberatória parcial das transferências bancárias na proporção de 85% do montante executado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta Câmara, em julgamento unânime realizado em 09/06/2025, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT.

Em seus embargos declaratórios (ID 293909396), a embargante sustenta, em síntese, a existência de duas omissões no acórdão embargado: i) omissão quanto à análise da vigência temporal da Lei Municipal nº 968/2016, cuja entrada em vigor teria ocorrido somente depois do período ao qual se referem os débitos tributários executados (agosto/2013 a janeiro/2016), tornando indevida sua aplicação retroativa para fundamentar a invalidade dos pagamentos efetuados mediante transferência bancária; ii) omissão quanto à análise do potencial enriquecimento sem causa do ente público, que estaria cobrando valores já recebidos, em clara violação ao art. 884 do Código Civil e ao art. 37 da Constituição Federal.

Pede assim, sejam acolhidos os embargos para, sanando os vícios apontados, sejam providos, com efeito modificativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, discute-se a validade das CDAs nº 854/2018 a 877/2018, referentes a créditos tributários de ISSQN (período de agosto/2013 a janeiro/2016), bem como a eficácia liberatória de transferências bancárias realizadas pela embargante em favor do Município embargado, que supostamente teriam quitado 85% do montante executado.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando sua decisão, substancialmente, em dois pontos: i) as CDAs executadas preenchem os requisitos formais estabelecidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não havendo nulidade a ser reconhecida; ii) não há prova inequívoca do pagamento dos débitos executados mediante as transferências bancárias juntadas, porquanto, nos termos do art. 77 da Lei Municipal nº 968/2016, o recolhimento do ISSQN deve ser efetuado mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM), não sendo possível considerar o pagamento por meio diverso do legalmente previsto.

Pois bem.

Como é sabido, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais eventualmente existentes na decisão embargada. Não se prestam, como regra geral, à modificação do julgado, salvo quando o suprimento do vício implicar, necessariamente, alteração da conclusão anteriormente adotada.

In casu
, a embargante aponta a ocorrência de duas omissões no acórdão embargado, relacionadas a questões jurídicas de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, quais sejam: i) a análise da vigência temporal da Lei Municipal nº 968/2016, invocada como fundamento para desqualificar os pagamentos realizados mediante transferência bancária; e ii) a análise do potencial enriquecimento sem causa do Município embargado, decorrente da cobrança de valores já adimplidos.

Após acurada análise dos argumentos expendidos pela embargante e reexame do acórdão embargado, constato que, de fato, subsistem as omissões apontadas, as quais passo a colmatar mediante a integração do julgado.

I - Da omissão quanto à vigência temporal da Lei Municipal nº 968/2016

O acórdão embargado, ao analisar a eficácia liberatória das transferências bancárias realizadas pela embargante em favor do Município de Itiquira, fundamentou-se, essencialmente, no art. 77 da Lei Municipal nº 968/2016, que estabelece o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) como meio específico para recolhimento do ISSQN. Com esteio nesse dispositivo legal e em precedentes que consagram a necessidade de observância da forma legalmente prevista para o pagamento de tributos, concluiu pela insuficiência das transferências bancárias como meio de prova do adimplemento dos débitos executados.

Ocorre que, conforme demonstrado nos embargos declaratórios, a Lei Municipal nº 968/2016 foi publicada em 19/12/2016 e, consoante seu art. 421, entrou em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação, ou seja, aproximadamente em março de 2017. Considerando que os débitos objeto da execução fiscal referem-se ao período compreendido entre agosto/2013 e janeiro/2016, evidencia-se que a mencionada lei municipal não estava em vigor à época dos fatos geradores e dos correspondentes pagamentos realizados pela embargante.

Trata-se, portanto, de questão jurídica de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, porquanto a norma que serviu de fundamento para a conclusão do acórdão não era aplicável ao caso concreto, por força do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época de sua prática.

Ademais, como bem pontuado pela embargante, o art. 100, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece que as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas constituem normas complementares da legislação tributária. Se a transferência bancária era forma de pagamento habitualmente aceita pela Administração Tributária municipal à época dos fatos, sua eficácia liberatória não poderia ser afastada com base em lei posterior que passou a exigir meio específico de pagamento.

A aplicação retroativa da Lei Municipal nº 968/2016 para invalidar pagamentos realizados antes de sua vigência configura, pois, violação ao princípio da segurança jurídica, na sua dimensão de proteção da confiança legítima, que tutela as expectativas razoavelmente fundadas dos administrados em face da atuação estatal pretérita.

Nesse contexto, há de ser reconhecida a omissão apontada e, sanando-a, consigno que a Lei Municipal nº 968/2016, invocada como fundamento para desqualificar os pagamentos realizados mediante transferência bancária, não era vigente à época dos fatos, não podendo, por conseguinte, ser aplicada retroativamente para invalidar os atos de pagamento praticados sob a égide da legislação anterior e em conformidade com as práticas então observadas pela Administração Tributária municipal.

II - Da omissão quanto ao potencial enriquecimento sem causa do Município embargado

Identifica-se, outrossim, omissão no acórdão embargado quanto à análise do potencial enriquecimento sem causa do Município embargado, argumento relevante suscitado pela embargante em suas razões recursais.

Com efeito, se as transferências bancárias realizadas pela embargante efetivamente ingressaram nos cofres públicos municipais e se destinavam ao pagamento dos débitos ora executados, a desconsideração de sua eficácia liberatória com base em questão meramente formal poderia, em tese, configurar bis in idem tributário e enriquecimento sem causa do ente público, em contrariedade ao art. 884 do Código Civil e aos princípios constitucionais da moralidade e da vedação ao confisco.

O enriquecimento sem causa constitui princípio geral de direito que encontra positivação expressa no ordenamento jurídico pátrio, notadamente no art. 884 do Código Civil, aplicável às relações jurídicas de direito público por força do art. 37, caput, da Constituição Federal, que consagra, entre outros, o princípio da moralidade administrativa.

Na hipótese, a embargante alega ter efetuado o pagamento de 85% dos débitos executados mediante transferências bancárias em favor do Município, as quais, embora não acompanhadas de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), teriam sido regularmente aceitas pela Administração Tributária à época, ingressando efetivamente nos cofres públicos. Se assim o for, a cobrança executiva dos mesmos valores poderia, em tese, caracterizar locupletamento ilícito do ente público.

Embora o acórdão embargado tenha concluído pela insuficiência probatória das transferências bancárias apresentadas, fundamentando-se na ausência de correlação inequívoca com os débitos executados, não analisou o argumento relativo ao potencial enriquecimento sem causa, questão jurídica relevante que poderia, eventualmente, conduzir a desfecho diverso.

Nesse diapasão, reconheço a omissão apontada e, sanando-a, consigno que o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil e corolário do princípio constitucional da moralidade administrativa, impõe a análise substantiva da efetividade dos pagamentos realizados mediante transferência bancária, para além da questão meramente formal atinente ao meio utilizado para o recolhimento.

III - Dos efeitos integrativos e modificativos dos embargos de declaração

O suprimento das omissões ora reconhecidas impacta diretamente na fundamentação e, por conseguinte, na conclusão do acórdão embargado, ensejando a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração.

Desta feita, tendo sido afastada a aplicabilidade da Lei Municipal nº 968/2016 ao caso concreto, e considerando a necessidade de análise substantiva da efetividade dos pagamentos realizados mediante transferência bancária, impõe-se o reexame da eficácia liberatória das transferências bancárias apresentadas pela embargante.

Pois bem.

Da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, verifico que a embargante apresentou comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor do Município de Itiquira, acompanhados de planilhas de apuração do ISSQN devido no período. Embora tais documentos não estabeleçam, por si sós, correlação inequívoca com os débitos executados, a interpretação sistemática e teleológica do conjunto probatório, aliada às peculiaridades do caso concreto, permite inferir, com razoável grau de segurança, que as transferências bancárias se destinavam, efetivamente, ao pagamento dos débitos ora executados.

Ademais, consoante documentação juntada pela própria embargante (ID 108704679, referenciado no acórdão embargado), observa-se que o pagamento do ISSQN era também realizado mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no qual constava expressamente a descrição do serviço ("ISSQN REFERENTE À PLANILHA DO MÊS DE JULHO-2013"). Tal circunstância corrobora a tese de que as transferências bancárias apresentadas se referem, de fato, aos débitos executados, notadamente porque acompanhadas de planilhas de apuração do tributo e realizadas nos valores e períodos correspondentes.

Nesse contexto, considerando que a forma de pagamento por transferência bancária era aceita pela Administração Tributária municipal à época dos fatos, constituindo prática reiteradamente observada que, nos termos do art. 100, inciso III, do Código Tributário Nacional, integra o ordenamento jurídico tributário como norma complementar, e tendo em vista a comprovação documental do ingresso efetivo dos valores nos cofres públicos, impõe-se reconhecer a eficácia liberatória parcial das transferências bancárias apresentadas pela embargante.

Tal entendimento não só se coaduna com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, como também privilegia a finalidade sobre a forma, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, evitando que mera questão procedimental se sobreponha à substância do direito e à realidade fática demonstrada nos autos.

Destarte, conclui-se que a embargante logrou êxito em comprovar o pagamento parcial dos débitos executados, na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) do montante cobrado, mediante transferências bancárias realizadas em favor do Município de Itiquira, as quais, embora não acompanhadas de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), eram regularmente aceitas pela Administração Tributária à época dos fatos e ingressaram efetivamente nos cofres públicos, tendo eficácia liberatória parcial.

Ex positis
, CONHEÇO DOS EMBARGOS de declaração porquanto tempestivos e, NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO para, reconhecendo as omissões apontadas, integrar o acórdão embargado e, em consequência, atribuir-lhes efeitos modificativos para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reconhecendo a eficácia liberatória parcial das transferências bancárias apresentadas, na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) do montante executado, determinando o prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente de 15% (quinze por cento) do valor original, acrescido dos encargos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025